Tribunal: TJPA
Processo: 0800296-11.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800296-11.2017.8.14.0201

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: JOANA DAC FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800296-11.2017.8.14.0201
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI – PA
RECORRENTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
RECORRIDO: JOANA D’ARC FERREIRA DA SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REVELIA. ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Termo de Confissão de Dívida c/c Cancelamento de Faturas, Revisional de Consumo, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, movida por consumidora em face da concessionária de energia elétrica, que passou a emitir cobranças em valores exorbitantes após inspeções técnicas, culminando na celebração de termos de confissão de dívida sob ameaça de interrupção do serviço essencial. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos débitos e condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2 – A questão em discussão consiste em: (a) saber se houve vício de citação capaz de invalidar a revelia decretada; (b) verificar a legalidade das cobranças realizadas com base em TOI sem comprovação técnica efetiva; (c) aferir a validade dos termos de confissão de dívida firmados sob alegada coação; e (d) analisar a configuração de dano moral decorrente da conduta da concessionária.

3 – A revelia foi corretamente decretada ante a inércia da empresa, regularmente citada, sendo inaplicável a alegação de vício de intimação não comprovada nos autos.

4 - A inversão do ônus da prova é medida que se impõe nas relações de consumo, especialmente quando verificada hipossuficiência técnica da parte autora e verossimilhança das alegações.

5 - Os documentos unilaterais (TOI), desacompanhados de prova técnica ou perícia, não têm força probante suficiente para justificar a cobrança por consumo não registrado.

6- A assinatura de termos de confissão de dívida sob ameaça de corte de energia caracteriza vício de consentimento, tornando-os anuláveis nos termos do art. 151 do Código Civil.

7- O dano moral está presente na conduta abusiva da concessionária, que impôs cobrança desarrazoada sem respaldo técnico, ofendendo a dignidade da consumidora.

8 - A Resolução ANEEL nº 414/2010 deve ser interpretada em conformidade com os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da proteção ao consumidor, não podendo justificar a cobrança em desacordo com tais garantias.

9 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800296-11.2017.8.14.0201
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI – PA
RECORRENTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
RECORRIDO: JOANA D’ARC FERREIRA DA SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em face da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Termo de Confissão de Dívida c/c Cancelamento de Fatura, Revisional de Consumo c/c Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por JOANA D’ARC FERREIRA DA SILVA.

Na origem, a autora alegou que, após vistoria realizada por funcionários da então CELPA, passou a receber faturas de energia elétrica em valores consideravelmente superiores ao seu consumo habitual, referentes aos meses de outubro/2014 (R$ 2.037,07), abril/2015 (R$ 1.107,22) e agosto/2015 (R$ 774,40). Afirmou ter sido coagida a assinar termos de confissão de dívida para evitar a suspensão do fornecimento do serviço essencial, em condições que não condiziam com seu consumo real, considerando os eletrodomésticos existentes em sua residência. Requereu a anulação dos termos de confissão, o cancelamento das faturas, indenização por danos morais e a concessão de tutela de urgência para impedir corte de energia e inscrição em cadastros restritivos.

O juízo a quo deferiu a tutela antecipada para garantir a continuidade do fornecimento e a não negativação do nome da autora. Após regular citação, a ré deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação, sendo decretada a sua revelia nos termos do artigo 344 do CPC, e determinado o julgamento antecipado da lide.

Sentenciando o feito, o magistrado de piso acolheu os pedidos, declarando a nulidade das cobranças e dos termos de confissão de dívida, condenando a requerida a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 126461435), a apelante sustenta que não foi oportunizada a apresentação de contestação devido à decretação de revelia, resultante de erro de intimação. Defende que os procedimentos administrativos para constatação do consumo não registrado (CNR) foram regulares, com base na Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Aduz que as inspeções na unidade consumidora foram realizadas com acompanhamento da titular e que não há exigência legal de perícia técnica para os casos de desvio antes da medição. Afirma que a sentença baseou-se em entendimento equivocado quanto à base normativa aplicável ao caso e que não se verifica qualquer dano moral indenizável, já que não houve conduta ilícita ou lesiva por parte da empresa.

Ao final, requer a anulação da sentença, com retorno dos autos à fase de conhecimento, para que possa exercer plenamente sua defesa, ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a legitimidade das cobranças por consumo não registrado e afastada a condenação por danos morais.

Em contrarrazões (ID 24112735), a recorrida sustenta a manutenção da sentença, apontando a ausência de prova técnica adequada da suposta fraude e a configuração de cobrança abusiva por parte da concessionária. Reforça que a autora foi compelida a assinar os termos de confissão de dívida sob ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica, o que enseja a reparação moral pleiteada. Requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800296-11.2017.8.14.0201
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI – PA
RECORRENTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
RECORRIDO: JOANA D’ARC FERREIRA DA SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente apelação cível.

A apelação não merece provimento.

I - DA REVELIA E SEUS EFEITOS

A insurgência da concessionária quanto à decretação da revelia revela-se manifestamente improcedente. O instituto da revelia, disciplinado pelo artigo 344 do Código de Processo Civil, opera de pleno direito quando o réu, devidamente citado, deixa de apresentar contestação no prazo legal.

Os autos demonstram inequivocamente que a empresa apelante foi regularmente citada e permaneceu inerte, não oferecendo defesa no momento oportuno. A alegação de vício na intimação, aventada apenas em sede recursal, não encontra lastro probatório, constituindo mera tentativa de escusar a negligência processual.

A revelia produz, como consequência natural, a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, autorizando o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil. Tal presunção, longe de constituir automatismo cego, harmoniza-se com o conjunto probatório e as peculiaridades da relação consumerista.

II - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E SUA APLICAÇÃO

No âmbito das relações de consumo, a inversão do ônus da prova constitui mecanismo essencial para o equilíbrio da relação processual, considerando a natural hipossuficiência técnica do consumidor. O artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece tal prerrogativa quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

No caso dos autos, ambos os requisitos encontram-se presentes. A verossimilhança decorre da significativa discrepância entre o histórico de consumo da autora e os valores exorbitantes cobrados após as inspeções. A hipossuficiência manifesta-se na impossibilidade técnica de a consumidora produzir prova negativa acerca da inexistência de irregularidades.

Competia, portanto, à concessionária demonstrar, através de prova técnica robusta e imparcial, a efetiva ocorrência da irregularidade alegada e a correspondência entre o suposto desvio e os valores cobrados.

III - DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO

A tese da apelante de que a constatação visual documentada em TOI dispensaria perícia técnica, embora encontre respaldo abstrato na jurisprudência, não se aplica às circunstâncias concretas dos autos.

Os Termos de Ocorrência e Inspeção constituem, por sua própria natureza, elementos probatórios unilaterais, produzidos exclusivamente pela concessionária, sem participação do consumidor ou de terceiro imparcial. Sua eficácia probatória plena exige, necessariamente, a observância do contraditório e a possibilidade de defesa administrativa efetiva.

Quando a concessionária permanece revel e não produz qualquer elemento probatório adicional - seja perícia técnica, seja documentação complementar que corrobore as alegações do TOI -, tal documento isolado revela-se insuficiente para sustentar cobrança de tamanha magnitude.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora admita a dispensa de perícia em casos de desvio externo ao medidor, pressupõe sempre a existência de conjunto probatório consistente e a observância do devido processo legal administrativo. Na ausência destes elementos, prevalece a proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor.

IV - DA NULIDADE DOS TERMOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA

A assinatura dos termos de confissão de dívida em contexto de coação configura vício de consentimento que macula a validade do ato jurídico. O artigo 151 do Código Civil estabelece que a coação, como defeito do negócio jurídico, torna anulável o ato praticado.

No caso concreto, a situação de vulnerabilidade da consumidora - confrontada com valores exorbitantes e sob ameaça iminente de interrupção do fornecimento de energia elétrica - caracteriza estado de necessidade que compromete a livre manifestação de vontade.

A coação não se manifesta apenas através de violência física, mas também pela criação de situação de constrangimento psicológico que reduza significativamente a liberdade de escolha. A necessidade essencial de energia elétrica, associada à posição dominante da concessionária, cria ambiente propício ao vício de consentimento.

V - DA CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL

O dano moral configura-se pela conduta abusiva da concessionária, que submeteu a consumidora a constrangimento desnecessário através de cobrança desproporcional e não fundamentada tecnicamente.

A imputação implícita de prática fraudulenta, sem a devida comprovação, atinge a dignidade e a honra da consumidora, causando-lhe sofrimento psíquico e abalo em sua reputação perante a comunidade.

O valor fixado em R$ 5.000,00 revela-se adequado e proporcional, considerando a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta e a necessidade de desestimular práticas similares.

VI - DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010

A Resolução ANEEL nº 414/2010, embora estabeleça procedimentos para cobrança de consumo não registrado, não pode ser interpretada de forma a suprimir as garantias constitucionais do devido processo legal e do contraditório, nem os direitos básicos do consumidor.

Nesse sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL. NÃO ASSEGURADOS DEVIDAMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR Nº 4 -TJ/PA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA . DANO MORAL N Ã O C O N F I G U R A D O . R E C U R S O C O N H E C I D O E IMPROVIDO.SENTENÇA MANTIDA. (TJPA -
APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0831956-77.2018.8.14.0301
- Relator (a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2a Turma de Direito Privado - Julgado em 04/06/2024 )

Ementa : DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. IRDR N.
0801551-63.2017.8.14.0000
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECLARADA. RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. METODOLOGIA DE CÁLCULO CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NOVA APURAÇÃO. POSSIBILIDADE. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NULO. REPETIÇÃO INDÉBITO. FORMA DOBRADA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. O parâmetro a ser utilizado para o cálculo do débito, decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica, deve ser a média de consumo dos três meses imediatamente posteriores à regularização da medição, retroagindo pelo período máximo de doze meses. É nulo o termo de confissão de dívida, decorrente de fatura de recuperação de consumo declarada inexigível, devendo o valor pago ser devolvido na forma dobrada, uma vez que configurada a cobrança indevida. A demonstração de que a conduta da concessionária tenha gerado ofensa à moral do consumidor, em razão da suspensão indevida no fornecimento de energia, negativação do nome do consumidor, assinatura de termo de confissão de dívida, enseja o dever de indenizar. A fixação do valor da indenização por dano moral deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7046705-81 .2019.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 26/12/2023

CONCLUSÃO

A sentença de primeiro grau aplicou corretamente os princípios e normas pertinentes à espécie, reconhecendo a nulidade da cobrança por ausência de fundamentação técnica adequada e a configuração de dano moral pela conduta abusiva da concessionária.

A revelia, regularmente decretada, produziu seus efeitos naturais, não havendo elementos nos autos capazes de elidir a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora.

A proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, longe de constituir privilégio indevido, representa instrumento de equilíbrio numa relação naturalmente assimétrica, garantindo que o exercício do poder econômico não se desvirtue em abuso de direito.

Ante o exposto, CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025